Tribunal: STF
Processo: ARE 1406022
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo, conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 63),



    2. Aponta o embargante a existência de contradição e obscuridade ao fundamento de que a escorreita aplicação do Tema RG nº 96 implica o reconhecimento da mora — e a consequente incidência de juros — da Fazenda Pública para o pagamento de precatório no período “entre a data da homologação dos cálculos e a expedição do ofício requisitórios” (e-doc. 64, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Como é cediço, a tese sacramentada no Tema nº 96 da Repercussão Geral é a de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (grifos acrescidos)



    4. Do voto condutor do acórdão, de lavra do e. Min. Marco Aurélio, Relator do leading case constante do RE nº 579.431-RG/RS, extraio os seguintes excertos:



    “Continuo convencido de que, enquanto persistir o quadro de inadimplemento do Estado, hão de incidir os juros da mora. Então, desde a citação – termo inicial firmado no título executivo – até a efetiva liquidação da requisição de pequeno valor, os juros moratórios devem ser computados, o que, a toda evidência, compreende o período entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição, objeto de exame no presente extraordinário.



    (...)



    Assentada a mora da Fazenda até o efetivo pagamento do requisitório, não há fundamento jurídico para afastar a incidência dos juros moratórios durante o lapso temporal anterior à expedição da requisição de pequeno valor, que é objeto do extraordinário.” (grifos acrescidos)



    5. Neste esteio, é tranquila a acepção de que a incidência dos juros moratórios não é, como busca fazer crer o embargante, a partir da data da homologação dos cálculos, posto que na tese concebida por este Pretório Excelso consta termo diverso, qual seja, a data da realização dos cálculos. 



    6. Logo, não se encontram quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a demandar aperfeiçoamento do comando embargado, ora mantido.



    7. Para a espécie, inclusive, válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de nova medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator